Tribunal: TJES
Processo: 5001894-79.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001894-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001894-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE.: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RECORRIDOS.: GOL LINHAS AEREAS S.A; IZABELLA DAYANNA BUENO CAVALCANTI e ROBSON LUIZ ALBANEZ.

JUÍZO SENTENCIANTE: DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA DEMONSTRADA. RECORRENTE NÃO CONCORREU PARA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os autores que adquiriram passagens junto às rés com destino a Mendoza, na Argentina, com ida prevista para o dia 12/11/2023 e retorno para o dia 17/11/2023. No entanto, perceberam que o voo de volta foi cancelado sem aviso prévio e remarcado para o dia seguinte, 18/11/2023, devido à necessidade de troca da aeronave. Essa situação os obrigou a pernoitar em São Paulo, gerando despesas adicionais com hospedagem, seguro e alimentação.

Em razão disso, o juízo de primeiro grau concluiu o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, a restituição do valor de R$545,67 (quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais, a incidir correção monetária a partir do efetivo desembolso e com juros de legais a partir da citação.

b) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ”.

Apenas a BOOKING.COM apresentou razões ao recurso inominado, alegando que não praticou ato ilícito, pois, teria notificado os consumidores com antecedência a respeito da alteração do voo, em conformidade com a Resolução n. 400/2016 da ANAC. Porém, os autores ficaram inertes, nada se manifestando sobre as opções ofertadas pela Recorrente.

Os consumidores (autores) e a GOL apresentaram contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de reforma da sentença em relação ao Recorrente (Booking.com), pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O que permite a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Embora tenha o Código de Defesa do Consumidor uma disciplina própria de responsabilidade civil, essencialmente objetiva, no que respeita à solidariedade passiva na obrigação decorrente de ato ilícito seguiu a clássica disciplina consagrada no Código Civil. Sobre o tema, esta é a correta lição do insigne Arruda Alvim: “
A solidariedade, aqui resultante da lei – artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, parágrafo primeiro, todos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor –, será aplicada tal como prevista pela lei civil, desde que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não alterou os contornos jurídicos do instituto.
” (ARRUDA ALVIM, José Manoel de. Código do Consumidor comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 8, p. 171).

Isso é o que se depreende, primeiramente, do confronto do texto do artigo 942 do Código Civil e do parágrafo único do artigo 7º do CDC. O primeiro dispõe: “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
”. Por sua vez, dispõe o segundo: “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”.
O vocábulo autor, como destacado reiteradamente, indica quem pratica a ação ou omissão necessária para a realização do ato ilícito. Assim, quando a lei fala em mais de um autor, está a indicar que também no Código do Consumidor a caracterização da solidariedade passiva decorre da participação na prática de ato ilícito. E assim é porque a lei não estabelece a solidariedade passiva arbitrariamente; é preciso causa jurídica
. (CAVALIERI

FILHO, SÉrgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023, p. 568
).

Ainda, a comparação entre o artigo 264 do Código Civil e o § 1º do artigo 25 do CDC destaca diferenças importantes. O artigo 264 do Código Civil diz: “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado, à dívida toda”. Já o § 1º do artigo 25 do CDC afirma: “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

A responsabilidade se atribui àqueles que, ao violar um dever jurídico, causam dano a terceiros. Não se pode responsabilizar alguém sem essa violação, seja na responsabilidade subjetiva ou objetiva. Assim, o § 1º do artigo 25 do CDC exige que os responsáveis solidários tenham, de fato, contribuído para o dano. A solidariedade não é determinada arbitrariamente; ela requer uma base jurídica específica.

Pelo ID 8954864 e seguintes anexados a inicial observo que a falha na prestação de serviço decorreu ação inegável da companhia aérea. Quem tem a gerência de marcar/remarcar/cancelar os voos é a empresa de voos. Assim, infere-se dos autos que a recorrente não concorreu a fato apurado nos autos, mas apenas comunicou a alteração unilateral efetuada pela companhia. A responsabilidade solidária surge da necessidade de não permitir que o consumidor fique relegado à própria sorte quando não se é possível identificar quem cometeu a falha, ou ilícito, que nos autos compreende estar devidamente demonstrado.

A jurisprudência da corte cidadã assim pontua:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Some-se a isso o fato de a companhia aérea ter apresentado contrarrazões no ID 8955418 pugnando pela manutenção. Ora, isso é flagrantemente uma postura de aquiescência expressa com a responsabilidade a ela imposta. Desta forma, temos configurado o dano, o nexo causal e o causador do dano, devidamente identificado e capaz (monetariamente) de satisfazer o comando sentencial (solvente).

Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente, e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.), no tocante ao agendamento do voo contratado.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos em relação a BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, mantendo a condenação estabelecida em face da companhia aérea.

Sem custas e honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)